Tribunal: TJDFT
Processo: 0712674-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE GESTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REJEIÇÃO. CANDIDATO COM TRAESPECTRO DO AUTISMO. ELIMINAÇÃO EM FASE DE AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. ILEGALIDADE. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CABIMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. A preliminar de ausência de direito líquido e certo do impetrante deve ser rejeitada, uma vez que a discussão sobre a existência do direito líquido e certo alegado e a valoração da prova pré-constituída apontada confundem-se, na espécie, com o próprio mérito do presente mandado de segurança, devendo com ele serem enfrentadas tais alegações, uma vez considerada a delimitação clara do ato apontado como coator e das autoridades apontadas como responsáveis por sua realização.
2. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/15), em seu art. 2o, define, como pessoa com deficiência física “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”, e estabelece, em seu art. 2o, § 1o, que a “avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no desempenho de atividades; e IV - a restrição de participação”.
3. A Lei no 12.764/12, regulamentada pelo Decreto no 8.368/14, que normatiza a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, define a pessoa com transtorno do espectro autista como pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais (art. 1o, § 2o), estabelecendo como direito da pessoa com transtorno do espectro autista o acesso ao mercado de trabalho (art. 3o, IV, alínea “c”), bem como o direito à não discriminação por motivo da deficiência (art. 4o).
4. Se o impetrante conseguiu comprovar ser portador de autismo, através de diversos laudos psiquiátricos e psicológicos juntados aos autos, de outros concursos
de que participou enquadrado como pessoa com deficiência e pela emissão em seu favor de cartão de transporte para pessoas com Síndrome de Asperger – Autismo, deve lhe ser assegurado o reconhecimento como “pessoa com deficiência”, na forma prevista no edital do certame, e, por conseguinte, o seu direito de participar do curso de formação, para o qual atingiu classificação dentro das vagas consideradas “PCD” – pessoa com deficiência, e demais etapas do certame.
5. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado.